Tribunal: TJDFT
Processo: 0720531-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720531-96.2020.8.07.0001 APELANTE: ASSIS PEREIRA DOS PASSOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO O preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso. Assino ao autor o prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo do recurso, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR